Tribunal: TCU
Processo: 025.251/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9167/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.251/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandra Ribeiro Coelho (XXX.939.672-XX); Erica Bruno de Azevedo (XXX.247.747-XX); Geissa Cordovil Maia (XXX.308.062-XX); Igor Andrade Azevedo (XXX.678.963-XX); Jordania Oliveira Costa (XXX.141.963-XX); Karla Monteiro Carioca Vieira (XXX.218.993-XX); Marcio Penido Guerra (XXX.312.296-XX); Nedma Trindade da Silva Mazer (XXX.903.417-XX); Sirlene Aparecida Passos e Silva (XXX.711.066-XX); Tacimara de Oliveira Reis (XXX.891.406-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.